Tribunal: TJPA
Processo: 0343370-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0343370-03.2016.8.14.0301
APELANTE: MARCELI MARA VIEIRA MONTEIRO GONCALVES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO – ESPÉCIE DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – LEGALIDADE – LEI DE PLANOS DE SAÚDE QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI O TRATAMENTO DO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA – OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS – ENUNCIADO Nº. 20 DO CNJ – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE TAMBÉM NÃO PREVÊ A FERTILIZAÇÃO IN VITRO – INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE SE CONSUBSTANCIA EM EXEÇÃO À REGRA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO EM CASOS QUE ENVOLVAM O PLANEJAMENTO FAMILIAR NA MODALIDADE CONCEPÇÃO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE APRESENTA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A respeito do tema, observa-se que
o art. 10 da Lei nº. 9.656/98 (Lei dos Planos de saúde – LPS) expressamente dispõe que a inseminação artificial encontra-se excluída da cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.

2-
Corroborando com a previsão legal acima citada, a Agência Nacional de saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa nº. 428/2017, segundo a qual delimitou o conceito de inseminação artificial.

3- O conselho Nacional de Justiça, no mesmo sentido, também editou o Enunciado nº. 20 estabelecendo que inseminação artificial e a fertilização in vitro não são procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras do plano de saúde, trazendo somente a ressalva nos casos em que há expressa previsão contratual.

4- Nesse sentido, ressalta-se que no próprio contrato firmado entre as partes, consta no capítulo IV, item 1, os serviços que não são cobertos pelo plano aderido pela requerente, dentre os quais está a inseminação artificial (inciso III do dispositivo acima citado), conforme se verifica às fls. 53 dos autos (ID Nº. 848074).

5-Oportuno salientar também, que embora o art. 35-C da LPS tenha disposto sobre a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, a mesma Lei excluiu do plano-referência a inseminação artificial dentro de um amplo contexto de atenção ao planejamento familiar, conforme se verifica do Anexo I da RN 387/2015 ANS, bem como do próprio art. 10, inciso III da Lei nº. 9.656/98.

6-
Ademais,
o procedimento requerido pela apelante não consiste em tratamento para debelar ou dirimir a patologia a qual está acometida, ressaltando-se, inclusive, que a enfermidade não traz risco a sua saúde ou a sua vida, não obstante limite o anseio da autora de constituir prole biológica, direito seu, cujos efeitos de sua concretização não podem ser imputados às entidades privadas de assistência à saúde.

7-
Sendo assim, diante da ausência de previsão nas condições gerais do contrato ou impositivo legal que obrigue a operadora do plano de saúde a custear o tratamento de fertilização in vitro, a negativa do plano de saúde se apresenta legítima, não havendo como obrigá-la a custear o tratamento, inexistindo também, qualquer ato ilícito por parte da apelada, capaz de ensejar a reparação civil tanto na esfera moral quanto material.

8-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELI MARA VIEIRA MONTEIRO GONÇALVES
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2º do CPC, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, tendo como ora apelada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 848073), alegando que procurou seu plano de saúde para que o mesmo arcasse com as despesas da fertilização in vitro (FIV), em razão de não poder engravidar naturalmente.

Aduziu que teve seu pedido negado pelo fato do plano não cobrir tal procedimento, tendo pugnado, portanto, em sede de tutela de urgência, para que fosse determinado que o plano autorizasse e realizasse o referido tratamento e, no mérito, a confirmação da tutela, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em decisão liminar (ID Nº. 848080), foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Em sede de contestação (ID Nº. 848086), a requerida alegou que no contrato firmado entre as partes há expressa exclusão de cobertura para inseminação artificial, estando o mesmo em conformidade com o art. 10 da Lei nº. 9.656/98.

Sustentou que sendo a endometriose uma enfermidade caracterizada por não ser emergência médica, inexistindo consenso entre os especialistas no tocante à utilização in vitro para tratamento da referida patologia, salientando a inexistência no relatório médico de informações relativas a eventuais riscos que a paciente estaria sujeita na hipótese da não realização, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 848096) que julgou totalmente improcedente a demanda.

Inconformada,
MARCELI MARA VIEIRA MONTEIRO GONÇALVES
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 848097), aduzindo que possui diversos problemas de saúde que a impedem de engravidar naturalmente, dentre eles a endometriose profunda, síndrome dos ovários micropilicísticos, mutações para trombofilia, aderência na trompa direita, pelo que salienta a necessidade de cobertura total e ilimitada da sua fertilização in vitro por meio do seu plano de saúde UNIMED, quantas vezes se fizerem necessárias até que consiga engravidar, considerando que tal procedimento não se encontra no rol taxativo das exclusões de procedimentos de cobertura obrigatória.

Sustenta que o procedimento de fertilização in vitro é diferente do procedimento de inseminação artificial, ressaltando que somente este último faz parte do rol taxativo de exclusão de procedimentos de cobertura obrigatória, disposto no art. 10, inciso III da Lei nº. 9.656/98.

Alega que embora ambos os procedimentos sejam formas de reprodução assistida, a fertilização in vitro se caracteriza como um procedimento mais complexo e eficaz, sendo este o adequado e pleiteado pela apelante, por ser indicação do seu médico especialista, o qual deve ser coberto integralmente pela UNIMED.

Aduz que a restrição ao seu direito está ocorrendo por analogia, o que não é permitido, salientando ainda que o direito constitucional ao planejamento familiar está previsto no art. 226, §7º da CF e que os planos de saúde são obrigados a cobrir atendimento nesses casos, por força inclusive do que dispõe o art. 8º, inciso VI da Resolução Normativa nº. 387/2015 da ANS.

Ressalta também a ocorrência de danos morais causados pela conduta da apelada, considerando que em decorrência da negativa de concessão da cobertura do tratamento, a mesma passou a ter inúmeros transtornos e aborrecimentos, que excedem o limite da razoabilidade, e ainda, o fato de possuir 37 (trinta e sete) anos, cuja demora na concessão da cobertura da fertilização in vitro pode inviabilizar sua gravidez, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de que a apelada seja condenada a indenizar o dano moral provocado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega também, o cabimento de danos materiais, uma vez que acabou arcando com todos os custos do tratamento após a negativa da cobertura pela apelada, tendo no dia 12/04/2016 dado continuidade ao mesmo, ainda com recursos próprios, objetivando impedir prejuízos no seu resultado, ressaltando que todas as despesas foram regularmente comprovadas por meio de documentos anexados aos autos, pugnando, portanto, pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.906,92 (catorze mil, novecentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar em todos os termos a sentença ora vergastada, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 848098/848099), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, salientando o estrito cumprimento do disposto na Lei nº. 9.656/98 e Resoluções Normativas da ANS.

Aduz que o art. 10 da Lei nº. 9.656/98 prevê exceções expressas à cobertura obrigatória, dentre as quais a cobertura de inseminação artificial, a qual foi reprisada na Resolução Normativa nº. 387/2015 da ANS.

Ressalta que a fertilização in vitro não é tratamento para a melhora de quaisquer das patologias citadas pela apelante e que, embora existam diferenças entre os diversos métodos existentes, no caso, inseminação artificial e fertilização in vitro, não se pode ignorar que ambos são métodos semelhantes, de reprodução assistida, que o legislador quis expressamente excluir da cobertura obrigatória, nos termos do que dispõe o art. 20, §1º, inciso III da Resolução Normativa nº. 387/2015.

Sustenta também, que o Enunciado nº. 20 da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça também estabeleceu a exclusão do tratamento ora pretendido pela apelante.

Salienta a não configuração dos requisitos ensejadores para a reparação civil, afirmando que não houve qualquer ato ilícito por parte do plano recorrido a ensejar danos morais e danos materiais, não cabendo as indenizações pleiteadas.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso, a fim de manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Ab initio, importante ressaltar que o contrato em questão se submete às regras da Lei n.º 8.078/90, nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim preleciona:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Cinge-se a questão em verificar se a recorrente, enquanto consumidora na relação contratual firmada com a apelada, possui direito ao fornecimento do tratamento de fertilização in vitro e, se a negativa da cobertura por parte do plano, consubstancia-se em ato ilícito capaz de ensejar reparação civil.

Alega a ora recorrente que possui diversos problemas de saúde que a impedem de engravidar naturalmente, dentre eles a endometriose profunda, síndrome dos ovários micropilicísticos, mutações para trombofilia, aderência na trompa direita, pelo que salienta a necessidade de cobertura total e ilimitada da sua fertilização in vitro por meio do seu plano de saúde UNIMED, quantas vezes se fizerem necessárias até que consiga engravidar, considerando que tal procedimento não se encontra no rol taxativo das exclusões de procedimentos de cobertura obrigatória.

Salienta-se, por oportuno, que a fertilização in vitro consiste em técnica artificial de reprodução assistida, caracterizando-se como uma espécie de inseminação artificial.

O Juízo de 1º grau, inclusive, tomou o devido cuidado de esclarecer junto a ANS (ID Nº. 848093), se a fertilização in vitro estaria no rol de exclusão de procedimentos de cobertura obrigatória, tendo a referida Agência Reguladora afirmado, por meio de nota técnica (ID Nº. 848094, que o procedimento em tela não integraria o Rol de Procedimentos e Eventos em saúde elaborado pela ANS e, dessa forma, sua cobertura não teria caráter obrigatório.

Nesse sentido, o art. 10 da Lei nº. 9.656/98 (Lei dos Planos de saúde – LPS) expressamente dispõe que a inseminação artificial encontra-se excluída da cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, senão vejamos:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...) III -
inseminação artificial;
(...)”

Corroborando com a previsão legal acima citada, a Agência Nacional de saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa nº. 428/2017, segundo a qual delimitou o conceito de inseminação artificial, vejamos:

“Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. § 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)
III - inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas;
”

Apesar da clareza da redação dos normativos acima mencionados, a discussão foi trazida ao Poder Judiciário, editando o Conselho Nacional de Justiça, na I Jornada de Direito à Saúde, ocorrida no ano de 2014, o Enunciado nº 20, cuja redação original era a seguinte:

“ENUNCIADO Nº 20 (redação anterior) A inseminação artificial e a fertilização "in vitro" não são procedimentos de cobertura obrigatória pelas empresas operadoras de planos de saúde, salvo por expressa iniciativa prevista no contrato de assistência à saúde.”

O mesmo Conselho Nacional de Justiça, na revisão de seus enunciados quando da III Jornada de Direito à Saúde, no ano de 2019, aperfeiçoou a redação do enunciado mencionado somente quanto à ressalva de previsão contratual, conforme se vê, in verbis:

“ENUNCIADO Nº 20-
A inseminação artificial e a fertilização in vitro não são procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, salvo por expressa previsão contratual.
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019)”

Nesse sentido, ressalta-se que no próprio contrato firmado entre as partes, consta no capítulo IV, item 1, os serviços que não são cobertos pelo plano aderido pela requerente, dentre os quais está a inseminação artificial (inciso III do dispositivo acima citado), conforme se verifica às fls. 53 dos autos (ID Nº. 848074).

Oportuno salientar também, que embora o art. 35-C da LPS tenha disposto sobre a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, a mesma Lei excluiu do plano-referência a inseminação artificial dentro de um amplo contexto de atenção ao planejamento familiar, conforme se verifica do Anexo I da RN 387/2015 ANS, bem como do próprio art. 10, inciso III da Lei nº. 9.656/98.

Vejamos trecho da fundamentação do voto proferido nos autos do REsp nº. 179.5867/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do assunto:

“Desse modo, aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em planejamento reprodutivo, o acesso aos métodos e técnicas para a concepção e a contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado (v.g. ginecologistas, obstetras, urologistas), a realização de exames clínicos e laboratoriais, os atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a utilização de recursos comportamentais, medicamentosos ou cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva.

A limitação da lei quanto à inseminação artificial apenas representa uma exceção à regra geral de atendimento obrigatório em casos que envolvem o planejamento familiar, na modalidade concepção.
Não há, portanto, revogação de um dispositivo por outro, afinal “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior” (art. 2º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB).”

Desta feita, não há qualquer ilegalidade quanto à exclusão da inseminação artificial do rol de procedimentos obrigatórios do plano-referência.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FERTILIZAÇÃO "IN VITRO". PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A jurisprudência desta Corte Superior tem se orientado no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a proceder a cobertura financeira do tratamento de fertilização in vitro requerido pela beneficiária, na hipótese de haver cláusula contratual de exclusão, uma vez que tal procedimento não se confunde com o planejamento familiar de cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 9.656/98.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp n. 1.808.166/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019).2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1808176/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFERTILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÕES NORMATIVAS. FUNDAMENTO NA LEI 9.656/98 - LEI DOS PLANOS DE SAÚDE - LPS. 1. Ação ajuizada em 29/11/16. Recurso especial interposto em 31/07/18 e concluso ao gabinete em 21/02/19. 2. O propósito recursal é definir se a inseminação artificial por meio da técnica de fertilização in vitro deve ser custeada por plano de saúde. 3. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento (art. 35- C). 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a autorização prevista no art. 10, §4º, da LPS, é o órgão responsável por definir a amplitude das coberturas do plano-referência de assistência à saúde. 5. A Resolução Normativa 387/2015 da ANS, aplicável à hipótese concreta, define planejamento familiar como o "conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal" (art. 8º, I). 6. Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para a concepção e a contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado (v.g. ginecologistas, obstetras, urologistas), a realização de exames clínicos e laboratoriais, os atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a utilização de recursos comportamentais, medicamentosos ou cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva. 7. A limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, III, LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de atendimento obrigatório em casos que envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, III, LPS).
Não há, portanto, abusividade na cláusula contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN 387/2015.
(STJ, REsp 1795867/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial inetrposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fertilização in vitro não possui cobertura obrigatória, de modo que, na hipótese de ausência de previsão contratual, é impositivo o afastamento do dever de custeio do mencionado tratamento pela operadora do plano de saúde.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1247888/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A interpretação sistemática e teleológica do art. 35-C, III, da Lei n. 9.656/1998, somada à necessidade de se buscar sempre a exegese que garanta o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de suplementação privada de assistência à saúde, impõe a conclusão no sentido de que os casos de atendimento de planejamento familiar que possuem cobertura obrigatória, nos termos do referido dispositivo legal, são aqueles disciplinados nas respectivas resoluções da ANS, não podendo as operadoras de plano de saúde serem obrigadas ao custeio de todo e qualquer procedimento correlato, salvo se estiver previsto contratualmente. 2.
Com efeito, admitir uma interpretação tão abrangente acerca do alcance do termo planejamento familiar, compreendendo-se todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos como hipóteses de cobertura obrigatória, acarretaria, inevitavelmente, negativa repercussão no equilíbrio econômico-financeiro do plano, prejudicando todos os segurados e a própria higidez do sistema de suplementação privada de assistência à saúde.
3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1718594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 338/2013. FUNDAMENTO NA LEI 9.656/98. 1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial interposto em 09/11/2015 e concluso ao gabinete em 02/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se a inseminação artificial por meio da técnica de fertilização in vitro deve ser custeada por plano de saúde. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento (art. 35- C). 5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a autorização prevista no art. 10, §4º, da LPS, é o órgão responsável por definir a amplitude das coberturas do plano-referência de assistência à saúde. 6. A Resolução Normativa 338/2013 da ANS, aplicável à hipótese concreta, define planejamento familiar como o "conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal" (art. 7º, I, RN 338/2013 ANS). 7. Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em planejamento familiar, o acesso aos métodos e técnicas para a concepção e a contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado (v.g. ginecologistas, obstetras, urologistas), a realização de exames clínicos e laboratoriais, os atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a utilização de recursos comportamentais, medicamentosos ou cirúrgicos, reversíveis e irreversíveis em matéria reprodutiva. 8. A limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, III, LPS) apenas representa uma exceção à regra geral de atendimento obrigatório em casos que envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, III, LPS). Não há, portanto, abusividade na cláusula contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial, o que tem respaldo na LPS e na RN 338/2013. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1590221/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. GRAVIDEZ. DIFICULDADE DE CONCEPÇÃO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DA COBERTURA. SUPORTE EM REPOSITÓRIO LEGAL E REGULAMENTAR. VALIDADE DA NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO SEM CORRELAÇÃO TERAPÊUTICA COM A DOENÇA OU PATOLOGIA. PRETENSÃO RELACIONADA UNICAMENTE COM REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO INSERIDA NO CONCEITO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O ponto nuclear do recurso gravita em torno do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para cobertura de procedimento de reprodução assistida, na modalidade fertilização in vitro, através do Plano de Saúde. Emerge dos autos, que o diagnóstico final do casal enquadra-se em infertilidade conjugal há mais de quatro(4) anos, cujos motivos preponderantes apontados são endometriose e reserva ovariana baixa.
O procedimento de fertilização in vitro não se constitui em tratamento para a cura ou mitigação de qualquer doença, tampouco endometriose. O que os recorrentes tencionam, na verdade, é conseguir a concepção de uma gravidez através de técnica de reprodução assistida. A cobertura da inseminação artificial, em cujo conceito se insere a fertilização in vitro, está expressamente excluída do rol de procedimentos obrigatórios preconizados no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, combinado com inc. III, do §1º, do art. 20 da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde.
Quando a norma regulamentar prevê a possibilidade de exclusão de cobertura de determinado procedimento, este só poderá ser exigido da operadora de saúde complementar se pactuada no instrumento contratual celebrado com o usuário do plano. Trata-se, aliás, de entendimento consubstanciado no Enunciado nº 20 da I Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça CNJ, segundo o qual "A inseminação artificial e a fertilização in vitro não são procedimentos de cobertura obrigatória pelas empresas operadoras de planos de saúde, salvo por expressa iniciativa prevista no contrato de assistência à saúde". Nessa ordem de ideias, denota-se que o contrato ajustado entre os litigantes, relativo à prestação de serviços de assistência médico/hospitalar, não prevê a prestação irrestrita de serviços, porquanto, exclui expressamente da cobertura assistencial os serviços, exames e procedimentos de inseminação artificial, em cujo conceito está a fertilização in vitro. A técnica de reprodução assistida pleiteada pelos agravantes se constitui em uma espécie de inseminação artificial, conforme a legislação vigente, malgrado, inseminação artificial e fertilização in vitro sejam, tecnicamente, procedimentos de natureza distinta. É assente o entendimento de que não é abusiva a cláusula de exclusão de inseminação artificial do rol de procedimentos obrigatórios de plano de saúde, bem como de que a endometriose não é tratada com inseminação artificial por meio da técnica de fertilização in vitro. Precedentes desta Câmara, deste Tribunal e do STJ. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. (Agravo de Instrumento nº 0630452-09.2017.8.06.0000. Relator (a): MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 33ª Vara Cível; Data do julgamento: 20/06/2018; Data de registro: 21/06/2018)

APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FERTILIZAÇÃO IN VITRO APELAÇÃO CASSEMS - PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE CDC –
FERTILIZAÇÃO IN VITRO – EXCLUSÃO EXPRESSA – OBRIGAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula n. 608/STJ);
2 - O tratamento de fertilização in vitro não possui cobertura obrigatória, nem está previsto contratualmente, razão pela qual a negativa do plano de saúde mostra-se legítima.
RECURSO PARTE AUTORA – LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS – PREJUDICADO. Em decorrência do provimento do recurso de apelação da parte requerida, e da consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, fica prejudicada a análise do apelo interposto.

(TJ-MS - APL: 08451275620168120001 MS 0845127-56.2016.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019)

Ademais,
o procedimento requerido pela apelante não consiste em tratamento para debelar ou dirimir a patologia a qual está acometida, ressaltando-se, inclusive, que a enfermidade não traz risco a sua saúde ou a sua vida, não obstante limite o anseio da autora de constituir prole biológica, direito seu, cujos efeitos de sua concretização não podem ser imputados às entidades privadas de assistência à saúde.

No presente caso, não há similaridade do caso em apreço com aqueles em que há negativa de cobertura do tratamento por conduta abusiva da operadora de plano de saúde.

Sendo assim, diante da ausência de previsão nas condições gerais do contrato ou impositivo legal que obrigue a operadora do plano de saúde a custear o tratamento de fertilização in vitro, a negativa do plano de saúde se apresenta legítima, não havendo como obrigá-la a custear o tratamento, inexistindo também, qualquer ato ilícito por parte da apelada, capaz de ensejar a reparação civil tanto na esfera moral quanto material.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

É COMO VOTO
.

Belém, 04/03/2020